Tribunal: TJPA
Processo: 0005399-69.2016.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005399-69.2016.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONALDO CERIACO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa Padrão CNJ:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência proferida em ação de indenização por danos materiais e morais.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

Razões de decidir

3. Não foram constatadas omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da causa.

Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando para rediscutir o mérito da causa."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em apelação cível contra acórdão que deu provimento ao recurso do Estado do Pará e reformou a sentença que havia julgado procedente o pedido do ora embargante para reintegra=lo aos quadros da PMPA de onde fora excluído depois do devido processo administrativo disciplinar.

Eis a ementa do acórdão embargado:

1.

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO EM RAZÃO DE PRÁTICA DE CRIME CAPITULADO NO ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (FURTO). SENTENÇA QUE CONCLUIU QUE O MILITAR NÃO COMETEU CRIME DE FURTO, MAS SIM DE RECEPTAÇÃO (ART. 255 DO CPM) CONTUDO HOUVE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. CONSELHO DE DISCIPLINA JULGOU ASSIM IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL. PRETENSÃO DO AUTOR À ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU SUA EXCLUSÃO DO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR AO ARGUMENTO DE QUE HOUVE JULGAMENTO DE PROCESSO CRIMINAL REFERENTE AO MESMO FATO QUE ENSEJOU A PENALIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL, ADMINISTRATIVA E PENAL QUE É REGRA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. COMUNICABILIDADE ENTRE AS INSTÂNCIAS LIMITADA À HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO DO AGENTE PÚBLICO EM PROCESSO PENAL PELO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE OU AUTORIA DO FATO DELITIVO. NO PRESENTE CASO O AUTOR NO PROCESSO CRIMINAL LOGROU O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES NA ESFERA ADMINISTRATIVA, RELATIVA AOS MESMOS FATOS, INDEPENDENTEMENTE DO JULGAMENTO DO PROCESSO CRIMINAL. DEMAIS QUESTÕES REFERENTES À LEGALIDADE E REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NÃO QUESTIONADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INVERTENDO A SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% COM EXECUÇÃO SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL DO APELADO.

Opôs os presentes embargos de declaração alegando omissão quanto ao não pronunciamento sobre a manifestação do Ministério Público que opinou pela manutenção da sentença em razão do julgamento da ação penal ter desclassificado o crime de furto para receptação culposa.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Não se identifica quaisquer hipóteses que autorizem o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura da ementa do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa.

O argumento exposto nos embargos em verdade não corresponde aos fatos uma vez que o acórdão embargado teve o cuidado de apreciar pormenorizadamente a tese apontada como omissão.

Colha-se o seguinte excerto:

“A irresignação do autor, ora apelado, residiu na alegação de que, em virtude do processo penal ajuizado contra si pelos menos fatos apurados no processo administrativo disciplinar em questão ter culminado na desclassificação do crime imputado, bem como na extinção de sua punibilidade em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não deveria ser mantida a decisão proferida na esfera administrativa.

Sobre esse ponto, convém salientar que o ordenamento jurídico vigente consagra como regra a independência e a autonomia entre as instâncias administrativa, civil e penal, mesmo que um mesmo fato possa desencadear consequências diversas nestas esferas.

Tal regra pode ser observada a partir da previsão contida no art. 125, da Lei Federal nº 8.112/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Federais), bem como no art. 7º, da Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade) e no art. 935, do Código Civil, os quais preceituam, respectivamente, que:

(...)

No âmbito do Estado do Pará, a Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores), no art. 181, e a Lei Estadual n. 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará) em seu art. 23, também consagram a regra da independência entre as instâncias administrativa, civil e penal:

(...)

A única situação excepcional à regra da independência entre as instâncias se verifica na hipótese em que se verificar absolvição do agente público decorrente de sentença penal que negue a existência do fato narrado ou que negue a autoria do agente acerca do fato a ele imputado.

Não é o que ocorreu no caso dos autos.

Com efeito, caso o Juízo da esfera penal reconheça que os fatos alegados pela acusação não ocorreram ou, caso tenham ocorrido (que o agente público não foi o autor dos fatos), as decisões a serem proferidas nas demais esferas (civil e administrativa) deverão respeitar tais premissas fáticas havidas no Juízo criminal.

Transcrevo as lições de Hely Lopes Meirelles[1] sobre a regra da independência entre as instâncias civil, penal e administrativa:

“A punição administrativa ou disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos, nem mesmo em face da presunção constitucional de não culpabilidade. Apurada a falta funcional, pelos meios adequados (processo administrativo, sindicância ou meio sumário), o servidor fica sujeito, desde logo, à penalidade administrativa correspondente. A punição interna, autônoma que é, pode ser aplicada: ao servidor antes do julgamento judicial do mesmo fato. E assim é porque, como já vimos, o ilícito administrativo independe do ilícito penal. A absolvição criminal só afastará o ato punitivo se ficar provada, na ação penal, a inexistência do fato ou que o acusado não foi seu autor.”

No caso em tela, tem-se que, em virtude dos fatos supostamente praticados pelo autor, foi instaurado tanto procedimento administrativo disciplinar como ajuizada ação penal na Justiça Militar para apuração do ocorrido.

Ocorre que o Conselho Permanente de Justiça decidiu por desclassificar o crime de furto para o de recepção o que acabou por ocasionar no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Com isso, em que pese o Juízo criminal ter entendido por desclassificar o delito inicialmente imputado ao autor, manteve o reconhecimento da prática de conduta ilícita, declarando extinta sua punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva, e não em decorrência da ausência de provas de existência da conduta ou de negativa da autoria do autor.

Ou seja, em relação aos mesmos fatos apurados pelo processo administrativo em questão, não obstante a alteração na classificação da infração penal em questão, não houve o reconhecimento da inexistência da materialidade ou autoria do fato delitivo. Logo, de rigor o reconhecimento da independência entre as instâncias penal e administrativa no caso em análise, na medida em que não se verifica a supramencionada situação excepcional à independência entre as instâncias.

Acolher argumentos de omissão sob a ótica sugerida pelo embargante seria subverter a lógica processual e normalizar a supressão de instância.

Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria
sub judice
e buscar efeito infringente.

A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ademais, a interposição de embargos declaratórios com o fim, também, de prequestionar a matéria, como feito, revela-se de caráter procrastinatório e infringente. Os embargos, neste caso, são inábeis para o objetivado prequestionamento de questões a serem submetidas à outra instância recursal.

Enfim, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1022 do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Estes, como se viu, não foram preenchidos.

Finalmente ressalto que, mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/08/2024